Tribunal: TJDFT
Processo: 0737478-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737478-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DE SOUZA DANTAS AGRAVADO: TOSTEX ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PATRÍCIA DE SOUZA DANTAS (autora) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de rescisão contratual, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora. Em suas razões recursais, a parte Agravante alega, em síntese, que a gratuidade de justiça é vista de forma a não obstar o acesso ao Poder Judiciário. Assevera que para obtenção do benefício de gratuidade de justiça, basta que o interessado formule expressamente o pedido e por se tratar e presunção legal relativa, em havendo dúvida, deve se decidir a favor da parte hipossuficiente. Diz que no caso dos autos, juntou declaração de que não possui condições de arcar com as custas processuais sem o comprometimento de seu sustento, pois a renda indicada pelo magistrado se trata de recebimento em sua conta de pensão para seu filho. Tece extenso arrazoado em defesa a sua tese, e ao final pugna pela concessão da tutela de urgência consistente na concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pede a reforma da decisão que indeferiu o beneplácito. Sem preparo, ante o requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido Inicialmente cabe destacar, que nada obstante a decisão recorrida tenha indeferido o pleito de gratuidade, e de abstenção de inscrição do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes e ainda o de depósito judicial a fim de elidir a mora, as razões recursais referem-se tão-somente ao pleito de gratuidade de justiça, passando a presente análise apenas quanto a este ponto impugnado. Identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (arts. 101 c/c 1.015, inc. V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Cumpre destacar que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do NCPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. E sobre o assunto em tela, destaco que a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente Código de Processo Civil, por meio de seu art. 99, §3°, que se estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Na hipótese, partindo de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, a princípio, parece decorrer de interpretação conferida pelos elementos probatórios dos autos atinentes a parte Agravante quanto a suposta ausência de demonstração de sua miserabilidade jurídica pelas suas condições de moradia, profissão e consumo. Entretanto, nada obstante o entendimento do julgador de origem, dos elementos dos autos, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que a parte recorrente tem condições de arcar com as custas do processo, devendo a mesma demonstrar a dificuldade financeira em arcar com os custos do processo nos autos, sobretudo porque dos extratos bancários parece que a mesma não aufere renda mensal tão considerável. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, nada obstante a parte Agravante sustentar que a declaração de hipossuficiência seja suficiente para comprovar a hipossuficiência, tal situação deve ser apreciada com cautela. Desse modo, diante das alegações da parte Agravante, bem como que houve determinação judicial na origem quanto ao recolhimento das custas iniciais, prudente apenas a suspensão dos efeitos da decisão no tocante ao fundamento da questão relativa ao indeferimento da gratuidade de justiça até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar tão-somente para suspender os efeitos da decisão recorrida apenas no tocante a questão relativa ao indeferimento de gratuidade de justiça à Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora